Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, é legítima inclusão no polo passivo da execução do genitor que, muito embora não o tenha assinado, é solidariamente responsável pelo sustento e criação dos filhos menores (CC/2002 1.643 1.644; ECA 22 55).
2. Deu-se provimento ao agravo.